Tribunal: STF
Processo: AR 2810
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, e § 2º, I e II, do CPC/2015. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO RE 597.738-AgR-ED-EDv-AgR-ED, RELATOR MINISTRO ROBERTO BARROSO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO COM JULGAMENO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ARTIGO 487, II, CPC. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes, causa de pedir, e pedido, acarreta a existência de litispendência.



    2. A decisão que reconhece a incidência do prazo decadencial extingue a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 83, § 8º, do CPC. Finalizado o julgamento por votação unânime, determino a reversão à parte ré do depósito prévio, nos termos do parágrafo único do art. 974 do CPC.